Tribunal: TJDFT
Processo: 0725558-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DA SÍNDICA. DELIBERAÇÃO. APROVAÇÃO EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO. MAIORIA DOS PRESENTES. INTERREGNO MÍNIMO ENTRE A PRIMEIRA E A SEGUNDA CONVOCAÇÕES. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INOCORRÊNCIA. SÍNDICA. DIREITO À AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DESTITUIÇÃO EFETIVADA À GUISA DE MÁ-ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE DEFESA. GARANTIA E DIREITO FUNDAMENTAL. APLICAÇÃO NAS RELAÇÕES HORIZONTAIS TECIDAS EM AMBIENTE PRIVADO. VIOLAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ASSEMBLEIA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A assembleia geral extraordinária convocada por um quarto dos condôminos com a finalidade de deliberação acerca da manutenção da síndica no correlato cargo, observado o interregno mínimo entre a primeira e a segunda convocação, havendo a mesa dirigente sido eleita após a segunda convocação e a destituição do cargo de síndico sido deliberada pela maioria dos presentes à reunião, de conformidade com a convenção condominial, conforma-se, sob essa perspectiva, com o preceituado no Código Civil, que autoriza a destituição do síndico que não administrar convenientemente o condomínio, pelo voto da maioria absoluta dos membros da assembleia especialmente convocada para essa finalidade (art. 1.349).
2. Conquanto a realização de assembleia geral extraordinária convocada para deliberação sobre a destituição do síndico se perfaça de conformidade com as normas da correlata convenção condominial, a constatação de que a deliberação pela destituição se perfizera ao argumento de “má-administração” sem que se tenha elucidado em que consistiria a gestão ineficiente ou irregular e tampouco assegurado o direito à defesa e ao contraditório à síndica que resultara destituída, a condução da reunião traduz violação ao direito fundamental inerente à defesa e ao contraditório, autorizando a suspensão judicial dos efeitos da assembleia.
3. A eficácia dos direitos e garantias fundamentais nas relações jurídicas travadas na esfera privada, ou seja, no plano horizontal, já não encontra eco dissonante no direito brasileiro, tornando impassível de ser reconhecida como legítima e legal deliberação assemblear que, sob a imprecação de má gestão, destitui síndica de condômino sem que lhe tenha sido assegurada oportunidade para, defronte os iguais, expor sua posição e se defender da imprecação, legitimando que, sob o plano da ausência de oportunidade para estabelecimento do contraditório, a deliberação seja suspensa em ambiente de tutela provisória, pois presentes os pressupostos necessários a essa solução provisória.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.